Tribunal: STF
Processo: AI 636118
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO.
1.      É intempestivo o recurso
   extraordinário que não observa o prazo estabelecido no artigo 508
   do CPC.
2.      Agravo regimental a que se nega provimento.